Tribunal: STF
Processo: HC 201087
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 1504832-78.2019.8.26.0602, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 5 de abril de 2019, e de outra pessoa, considerado o crime do artigo 159 (extorsão mediante sequestro) do Código Penal. Assentou a conexão do processo com o de nº 0017583-79.2016.8.26.0602, em curso desde 2016, que trata de crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa, praticados por nove pessoas, lideradas pelo paciente. Fez ver que, durante a instrução do mencionado processo, investigação policial revelou a continuidade das atividades do grupo, tendo a vítima relatado o cometimento, contra si, em 12 de março de 2019, de extorsão mediante sequestro. 
    Em 29 de junho de 2020, condenou-o a 15 anos de reclusão, no regime fechado, e 360 dias-multa. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando persistirem os motivos que ensejaram a custódia. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora inadmitiu o habeas corpus nº 658.854/SP.
    O impetrante sustenta que, ante a violação, considerado o processo nº 0017583-79.2016.8.26.0602, do artigo 212 do Código de Processo Penal e o decidido pela Primeira Turma no habeas corpus nº 187.035/SP, tem-se a nulidade de todos os atos praticados no processo conexo, que desaguou nesta impetração. Aponta o excesso de prazo da custódia provisória. Afirma ofensa ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Postula, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão e a suspensão do processo-crime. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade, desde o recebimento da denúncia, dos atos processuais.
    Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, levando em conta vinculação com o de nº 187.035. A Primeira Turma, na Sessão de 6 de abril de 2021, deferiu a ordem, anulando, a partir da audiência de instrução, o processo-crime nº 0017583-79.2016.8.26.0602, nos termos do voto de Vossa Excelência. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. O vício decorrente de violação do artigo 212 do Código de Processo Penal revela nulidade relativa, cuja constatação repercute somente no processo-crime em que inobservado o preceito.
    O parágrafo único do artigo 316 do referido Código dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    Art. 316. […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da custódia ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica ilegalidade da prisão preventiva, devendo o Juízo ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a custódia. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em colegiado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator